Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-91.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. REAJUSTE DE PARCELAS CONFORME IPCA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré à obrigação de limitar a cobrança mensal por aluguel do veículo Ônix Plus 1.0 MT, Cor Cinza, Placa REH5J01 importe de R$ 1.523,68, sem aplicar reajustes durante a vigência do contrato, na devolução de quantias cobradas em excesso, na forma do art. 42 do CDC, ao pagamento de R$ 3.304,24 por danos morais, bem como ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 15.236,80. Em síntese, aduz que o reajuste praticado pela locadora de veículos é abusivo, porquanto não foram prestadas as informações necessárias ao consumidor. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46301787). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 46301790).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem é direito do consumidor, conforme preconiza o art. 6o do CDC. Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso, nos termos do art. 51 do CDC.
V. Na espécie, as partes entabularam contrato de locação de automóvel, por 36 meses, com prestação mensal de R$ 1.523,68. O autor alega que foi surpreendido com comunicação posterior de que o valor da parcela seria aumentado para R$ 1.652,12. Insurge-se contra tal reajuste, uma vez que não teria sido adequadamente informado sobre tal possibilidade ao longo das tratativas contratuais. A despeito dessas alegações, vê-se que o consumidor foi amplamente informado quanto à incidência de reajustes nas parcelas mediante aplicação do IPCA (ID 46301281 e 46301283 - Pág. 1). Com efeito, os documentos juntados pelo próprio recorrente dispõem que ‘as partes concordam e anuem com as cláusulas dos Termos e Condições Gerais Minuta de Veículo por Assinatura, registrado sob o no 2520, em 28/04/2021, no Cartório do 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF. Declaram ainda que receberam uma cópia da proposta e do termo que também se encontram disponíveis nos sites e nas lojas’, bem como dispõem que ‘na hipótese de o contrato de locação ser ajustado por período superior a 360 dias, haverá reajuste anual pelo IPCA, desde que a variação seja positiva. A data inicial para fins de reajuste é a data do aceite da proposta comercial’ (cláusula 2.2). Tais cláusulas são suficientes para comprovar a higidez do reajuste das parcelas, notadamente por terem sido previamente pactuadas e pelo reajuste não representar majoração exorbitante na parcela. Portanto, ausente lastro probatório mínimo a comprovar as alegações do autor, no sentido de que o dever de informação foi vulnerado, não merece reparos a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.